Tribunal: CARF
Processo: 13005.001055/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.001055/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.042 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE ENCANTADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
VINCULAÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO.
Não há norma regimental que imponha o sobrestamento de processo conexo a
outro, ou julgamento em conjunto, quando inexiste matéria prejudicial ao
julgamento dos feitos.
No entanto, verificada a vinculação entre processos administrativos que
envolvam o mesmo tipo de crédito, pertinente a reunião dos feitos para,
atendendo aos princípios da economicidade e celeridade processual, facilitar e
unificar o julgamento.
NULIDADES. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configuradas tais hipóteses, não é de se declarar a nulidade.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO. PER/DCOMP. PERIODICIDADE.
Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-
calendário e ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-
calendário, líquido das utilizações por desconto ou compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001055/2009-85
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001055/2009-85

(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência do Acórdão de
primeira instância, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório da Unidade de Origem, por intermédio do qual foi indeferido o
Pedido de Ressarcimento formulado pela Contribuinte, em razão de o crédito solicitado ter sido
anteriormente analisado no âmbito de outro Processo Administrativo.
No referido PER/DCOMP, o tipo de crédito envolve Cofins – Não Cumulativa –
Mercado Interno, 1o Trimestre de 2005, no valor de R$ 214.569,62.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, o órgão
julgador de piso, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não reconheceu o
direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto do relator, assim sintetizados:
 A manifestação de inconformidade que reafirma os fatos que deram causa
ao indeferimento do pedido de ressarcimento e tece vasta gama de
argumentos defendendo a legalidade do procedimento do contribuinte,
afasta a alegação de cerceamento do direito de defesa e confirma a
validade da decisão.
 O pedido de ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito
passivo caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do
envio do documento retificador.
 De acordo com o disposto no art. 13 da Lei no 10.833, de 2003, não incide
correção monetária e juros sobre o ressarcimento de créditos da
Contribuição.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que repisa as alegações de sua Manifestação de Inconformidade, acrescendo, no
tópico referente à preliminar de nulidade do Despacho Decisório, alegação de erro na capitulação
legal da referida decisão.
Ao final, pugna, preliminarmente, pela nulidade do Despacho Decisório e,
sucessivamente, pelo reconhecimento crédito pleiteado ou pela determinação de diligência fiscal,
para comprovação de suas alegações.
Em 02/04/2018, a Recorrente apresenta petição, em que pede consideração nestes
autos do que foi decidido na sentença proferida nos autos da Ação Judicial no 5006281-
42.2014.4.04.7114-RS, por se tratar de caso idêntico ao tratado no presente processo.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001055/2009-85

Em 24/04/2018, a Recorrente apresenta nova petição, em que requer reunião de 33
(trinta e três) processos no âmbito deste Colegiado, para julgamento em conjunto, por
envolverem idênticas matérias.
Em 18/01/2019, a Recorrente reitera o pedido de reunião de processos para
julgamento em conjunto.
Por fim, há solicitação de juntada de memoriais a serem utilizados no julgamento
deste Colegiado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
No entanto, a solicitação para juntada de Memoriais nestes autos não deve ser
aceita, uma vez que memorial não é considerado peça processual, mas, sim, ferramenta de apoio
no momento do julgamento, portanto, não devendo ser juntada ao processo.
II
PRELIMINARES
II.1
Reunião de Processos
Nas petições apresentadas em 24/04/2018 e 18/01/2009, a Recorrente requer a
reunião de diversos processos administrativos no âmbito deste CARF, para julgamento em
conjunto, sob o argumento de se referirem à idêntica matéria.
Analiso.
A possibilidade ventilada pela Recorrente encontra respaldo no art. 47 do Portaria
MF no 343, de 09/06/2015, Regimento Interno do CARF (RICARF), que assim dispõe:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses, definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na turma
contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos integrantes do
lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos correspondentes
do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em nome do Presidente da
Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do paradigma. (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001055/2009-85

A formação de lotes de processos na forma acima descrita (recursos
repetitivos), embora não obrigatória, como bem exposto no caput do referido dispositivo, foi
observada na presente situação, pois os presentes autos (no 13005.001055/2009-85) servem de
paradigma a diversos processos repetitivos da Recorrente, aos quais será aplicado o resultado
deste julgamento.
São os seguintes os processos repetitivos:

13005.001056/2009-20; 13005.001057/2009-74; e 13005.720510/2013-21.
Portanto, o procedimento realizado neste Colegiado, mesmo parcialmente,
encontra-se em consonância com os anseios da Recorrente.
II.2
Nulidade do Despacho Decissório
Na fase de Manifestação de Inconformidade, a Contribuinte suscitou a nulidade
do Despacho Decisório por falta de fundamentação, o que cercearia a defesa da Contribuinte.
Já no Recurso Voluntário, a Recorrente muda a motivação da alegada nulidade,
para “erro na capitulação legal”. Diz que o enquadramento legal utilizado aponta o §7o do art. 21
da Instrução Normativa RFB no 900, de 31/12/2008, o qual trata sobre créditos de IPI, que em
nada se relaciona a suposta exigência descumprida.
Em suma, inicialmente a Contribuinte alegou omissão e depois, erro na legislação
que substanciaria o indeferimento do pedido no Despacho Decisório, o que violaria o art. 59, II,
do Decreto no 70.235, de 06/03/1972.
Pois bem. Vejamos como a Autoridade Fiscal decidiu o pedido destes autos
(alguns destaques acrescidos):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PARECER DRF/SCS/SAFIS n° 001, de 28 de fevereiro de 2013
Trata o presente processo de exame de pedidos de ressarcimento de créditos da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS vinculados às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota O (zero) ou não incidência
(mercado interno não tributado), conforme tabela demonstrativa abaixo:
[...]
Em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil - RFB,
verificou-se que a análise do direito creditório do mesmo período e tributo acima
identificados já foi apreciada pela autoridade administrativa quando da execução
das operações descritas no Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n. 10.1.11.00-
2006-00173-7 (cópia em anexo), sendo os Termos de Verificação Fiscal (cópias em
anexo), datados de 28/03/2007, vinculados aos processos n.13051.000108/2005-61
(COFINS 1 trim/2005) e n.13051.000109/2005-14 (COFINS 2tr1m/2005), tendo sido
reconhecido direito creditório insuficiente para atendimento destes pedidos.
Desta forma, com base nos arts. 27, 28 e 29 da Instrução Normativa RFB
n900, de 30 de dezembro de 2008, pelas razões expostas, PROPONHO o
INDEFERIMENTO INTEGRAL dos Pedidos de Ressarcimento acima identificados.
[...]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despacho Decisório DRF/SCS/SAORT n.o 73, de 19 de março de 2013.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001055/2009-85

[...]
Relatório
1 Trata-se de Pedido de Ressarcimento, cópia às fls. 21-23, transmitido em
27/04/2009.
2 A Seção de Fiscalização desta Unidade encaminhou o Parecer
DRF/SCS/SAFIS n.o 001, de 28/02/2013 (fl. 44), propondo o indeferimento do
pedido. Informa, em suma, que o direito creditório foi apreciado originalmente através
do processo administrativo n.o 13051-000.108/2005-61 e foi parcialmente reconhecido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Cruz do Sul, sendo insuficiente
para o atendimento deste novo pedido de ressarcimento.
3 Constatamos que o crédito referente à Cofins Não-Cumulativa –
Mercado Interno, do 1o trimestre de 2005, foi efetivamente analisado no âmbito
do processo administrativo n.o 13051-000.108/2005-61, tendo sido reconhecido
parcialmente o valor de R$ 737.513,32 e negado o direito ao valor de R$
110.298,25, conforme constou do Despacho Decisório DRF/SCS, de 2 de abril de
2007, que foi exarado em decorrência do resultado da fiscalização realizada junto à
contribuinte, como se verifica às fls. 48-51. Inconformado, apresentou manifestação
de inconformidade. Em resposta, a 2a Turma da DRJ em Santa Maria (RS) prolatou o
Acórdão n.o 18-9.388, de 30/07/2008, no qual menciona que o processo n.o 13051-
000.108/2005-61 não trata dos créditos das operações no mercado externo, por isso
não pode incluí-los no cálculo. Após, apreciando o recurso voluntário apresentado
pela interessada, a 4a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF prolatou o Acórdão n.o
3401-00.982, de 29/09/2010, negando provimento ao recurso, por unanimidade de
votos. A interessada foi cientificada do Acórdão em 15/12/2010.
4 Ressalte-se que o crédito parcialmente reconhecido foi integralmente
utilizado na compensação de débitos controlados pelos processos administrativos n.o
13051-000108/2005-61 (fls. 58-76), n.o 13051-000.106/2005-72 (fls. 77-78), n.o
13051-000.043/2005-54 (fls. 79-96), n.o 13051-000.044/2005-07 (fls. 97-110) e n.o
13051-000.039/2005-96 (fls. 111-147). Assim, o processo n.o 13051-000108/2005-61
foi encerrado por compensação e, finalmente, encaminhado para o arquivo, em
18/02/2011.
5 Por oportuno, lembramos que a autoridade administrativa da unidade local
não possui competência para rever decisão dos órgãos de julgamento administrativo.
6 Este é o relatório.
Decisão
7 No uso das competências delegadas pelo artigo 2o da Portaria DRF/SCS n.o
15, de 11/03/2011 (DOU de 14/03/2011), e das competências atribuídas pelos artigos
241, inciso I, e 302, inciso VI, do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, aprovado pela Portaria MF n.° 203, de 14/05/2012 (DOU de
17/05/2012), e de acordo com as competências previstas pelo artigo 69 da Instrução
Normativa RFB n.o 1.300, de 20/11/2012 (DOU de 21/11/2012), com fundamento
nas decisões proferidas no processo administrativo n.o 13051-000.108/2005-61 e
de tudo mais que dos autos consta, RESOLVO INDEFERIR o pedido de
ressarcimento formulado através do PER/DCOMP n.o 15318.07388.270409.1.1.11-
5464 (fls. 21-23), em razão de que o crédito analisado no âmbito do referido processo
já foi integralmente utilizado em procedimento de compensação, não mais havendo,
portanto, valor a ser ressarcido.
Ordem de Intimação
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001055/2009-85

[...]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota-se que o Despacho Decisório tomou como base tanto os fundamentos da
decisão do Processo Administrativo no 13051-000108/2005-61 quanto os que constam dos
presentes autos, em especial os do Parecer DRF/SCS/SAFIS n° 001, de 28/02/2013, que
informou já haver sido apresentado Pedido de Ressarcimento para o mesmo tributo (Cofins), tipo
de crédito (Ressarcimento - Mercado Interno) e período (1o Trimestre de 2005), razões pelas
quais, com base nos arts. 27 a 29 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008, não
poderia ser deferido o pedido agora formulado.
Vejamos os dispositivos explicitamente citados:
SEÇÃO III
DO RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP E DA COFINS
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o
encerramento do trimestre-calendário, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
[...]
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
[...]
§ 2o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das
utilizações por desconto ou compensação.
[...]
Não se observa, portanto, quaisquer omissões ou falha na
fundamentação/motivação das decisões aqui exaradas.
E, uma vez confirmada a regular motivação e fundamentação do feito, não há que
se falar em desrespeito aos princípios da ampla defesa, contraditório e, sequer, devido processo
legal.
Ademais, sabe-se que as causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora
em análise são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto ao Despacho Decisório, a hipótese que poderia acarretar sua nulidade está
exposta no inciso II retrocitado, a qual, entretanto, não foi constatada nestes autos, visto que a
referida decisão foi proferida por autoridade competente e sem preterição do direito de defesa.
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001055/2009-85

Neste ponto, ressalte-se, como bem asseverado pela DRJ, que a Contribuinte em
suas defesas reafirma os fatos que deram causa ao indeferimento do Pedido de Ressarcimento e tece
vasta gama de argumentos defendendo a legalidade do procedimento por ela adotado, o que afasta a
alegação de cerceamento do direito de defesa e confirma-se a validade da decisão.
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nulo o Despacho Decisório.
III
MÉRITO
III.1 Do Crédito Solicitado
No mérito, a Recorrente defende a regularidade da apresentação do PER/DCOMP
no 15318.07388.270409.1.1.11-5464, pois:
 Apesar de serem referentes ao mesmo período, nitidamente tratam-se de
pedidos diferentes;
 No procedimento administrativo inexiste a figura pretendida (coisa
julgada) na forma como buscado pelo r. acórdão recorrido;
 Enquanto não transcorrido o prazo prescricional para requerer créditos
decorrentes da atividade da empresa, não estaria ela ofuscada pela decisão
administrativa;
Defende que realizou um trabalho de revisão fiscal em seus registros, por meio do
qual efetuou o recálculo dos créditos da Cofins – Não Cumulativa – Mercado Interno do 1o
Trimestre de 2005, referente ao rateio proporcional da receita bruta auferida, alterando os
percentuais dos créditos passíveis de ressarcimento, mas que não foram alvo do outro pedido, o
qual teria sido apresentado com valor de crédito a menor.
Defende que, no primeiro pedido/momento, incluiu os valores atinentes as vendas
relacionadas a atos cooperados como receita bruta para os fins da apuração do percentual de
rateio do crédito a ressarcir do mercado interno não tributado.
E conclui. Como, não seria mais possível apresentar pedido de retificação do
PER/DCOMP, em razão de já ter sido proferida decisão no Processo Administrativo no 13051-
000108/2005-61, não teve outro instrumento senão apresentar um novo Pedido de
Ressarcimento, Complementar, da Cofins – Não Cumulativa – Mercado Interno, 1a Trimestre
de 2005, para ver ressarcido os valores pagos a maior.
Aprecio.
As argumentações desta parte do Recurso Voluntário foram perfeitamente
apreciadas pela DRJ no julgado de primeira instância, motivo pelo qual adoto como minhas as
correspondentes razões de decidir do acórdão recorrido para decidir esta parte da contenda, nos
termos do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
Note-se, inicialmente, que a interessada já teve um PER referente aos créditos
de Cofins Não-Cumulativa - Mercado Interno do 1o trimestre de 2005 analisado no
âmbito do processo administrativo n.o 13051-000.108/2005-61. Trata-se agora de novo
pedido referente ao mesmo tributo e período, que, segundo a interessada, seria um
pedido "complementar".
Todavia, em que pesem os argumentos da Manifestante, diga-se que não existe
a figura do "PER complementar" nas normas balizadoras do procedimento de
ressarcimento, como ela quer fazer crer. Ademais, repare-se que o pedido de
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001055/2009-85

ressarcimento deve englobar todo o saldo credor de um trimestre-calendário, não
podendo haver fracionamento em mais de um pedido, conforme se depreende da
leitura do § 2o do artigo 28 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 2008. Veja-se o
que diz a referida indigitada Instrução Normativa acerca dessa matéria:
Art. 27. Os créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser utilizados no desconto de débitos das
respectivas contribuições, poderão ser objeto de ressarcimento, somente após o
encerramento do trimestre-calendario, se decorrentes de custos, despesas e encargos
vinculados:
[...]
Art. 28. O pedido de ressarcimento a que se refere o art. 27 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em meio papel
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
[...]
§2° Cada pedido de ressarcimento deverá:
I- referir-se a um único trimestre-calendario; e
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, liquido das
utilizações por.desconto ou compensação.
§ 3o É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa jurídica com
processo judicial ou com processo administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do PIS/ Pasep e da Cofins cuja decisão definitiva, judicial ou administrativa,
possa alterar o valor a ser ressarcido.
§ 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser
alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou
administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do PIS/Pasep e da Cofins.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1224, de 23 de dezembro de 2011)
Referida Instrução Normativa foi expressamente revogada pela Instrução
Normativa RFB 1300, de 2012 cujos dispositivos acima transcritos foram
reproduzidos na íntegra em seus art. 27 e 32.
Em resumo, a interessada alega que teria se equivocado na quantidade total de
créditos passíveis de ressarcimento quando da apresentação do primeiro PER, e que
agora teria recalculado e encontrado um valor a maior.
Porém, como já dito pela própria Manifestante, no momento em que ela
recalculou e pretendeu corrigir o valor do pedido de ressarcimento, este já não podia
ser retificado, em vista da restrição contida no artigo 77 da IN RFB n° 900, de 2008,
conforme transcrito:
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de Compensação.
Ressalte-se, também, que o artigo 88 da Instrução Normativa RFB 1300, de
2012 reproduziu, na íntegra, referido artigo acima transcrito.
Tendo por base os dispositivos da IN RFB n° 900, de 2008 e/ou Instrução
Normativa RFB 1300, de 2012, fica clara a impossibilidade de se apresentar novo
PER versando sobre tributo e período já objeto de análise e decisão administrativa.
Existe na norma tão somente a possibilidade de se retificar um PER enquanto
pendente a decisão administrativa.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001055/2009-85

Ademais, não se pode alegar de que não existiria decisão definitiva no âmbito
administrativo. São diversas as passagens na legislação tributária em que são feitas
referências à "decisão definitiva" na esfera administrativa, conforme se observa, por
exemplo, no § 3o do artigo 28 da IN RFB n° 900, de 2008, já transcrito neste voto.
Obviamente que a decisão definitiva administrativa não faz a coisa julgada "absoluta"
da esfera judicial, sequer afasta a possibilidade de tal decisão ser contestada junto ao
Poder Judiciário. Todavia, há que se ter em mente que, no âmbito administrativo, a
figura da decisão definitiva existe e está expressa na legislação.
Além disso, há precedentes no Carf sobre a matéria impugnada. Em outro
processo de ressarcimento, da própria interessada, assim foi decidido:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
RESSARCIMENTO.
PER
POSTERIOR
À
DECISÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
O pedido de ressarcimento somente poderá ser retificado pelo sujeito passivo caso se
encontre pendente de decisão administrativa à data de envio do documento retificador.
(Processo 13005.000537/2009-18; relator: Belchior Melo de Sousa; sessão de 22 de
agosto de 2012; 3a Sessão de Julgamento do Carf).
Correta, portanto, a decisão administrativa que indeferiu o Pedido de
Ressarcimento "complementar", inexistindo reparação a ser feita em relação à matéria
impugnada.
Diante do exposto, por concordar com os fundamentos da decisão de piso, nego
provimento a esta parte do Recurso Voluntário.
Por fim, esclareço que a decisão judicial mencionada na petição apresentada em
02/04/2018 não vincula o presente julgado, pois restringe-se aos Processos Administrativos nos
13051.000039/2005-96 (novo número 13005.001081/2009-11), 13051.000040/2005-11 (novo
número 13005.001082/2009-58), 13051.000218/2009-57 e 13005.000537/2009-18, consoante
sentença respectiva.
Apenas a título de esclarecimento à Recorrente, em caso de erro cometido no
preenchimento de Pedido Eletrônico de Ressarcimento, caberia a ela adentrar com pedido de
revisão de ofício do Despacho Decisório Eletrônico, dirigido tal pedido à autoridade competente
que, no caso, é o Delegado da Receita Federal emissor do ato administrativo, pois o próprio
Código Tributário Nacional prevê, em seu art. 145, a possibilidade de revisão, de oficio, do
lançamento, que deve ser feita, contudo, sem qualquer participação dos órgãos julgadores. Essa
revisão compete, por força do art. 290 da Portaria ME no 284, de 27/07/2020, que aprova o
Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aos Delegados da Receita
Federal do Brasil.
III.2 Da Correção Monetária do Pedido de Ressarcimento
Nesta parte do Recurso Voluntário, a Recorrente pugna pela correção monetária
dos créditos pleiteados pela Taxa Selic, a fim de recompor o seu valor de moeda, tendo como
termo inicial a data de apresentação do PER/DCOMP.
Aprecio.

Em razão de eu considerar hígido o Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de
Ressarcimento objeto do PER/DCOMP destes autos, resta prejudicada a solicitação para
correção monetária do crédito em litígio.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.042 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.001055/2009-85

IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital